Tribunal: TJBA
Processo: 0005187-16.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005187-16.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: NESTOR RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCONE DE PAIVA PORTELA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Planos Bresser, Verão e Collor I. Sentença que reconheceu a prescrição vintenária das pretensões atinentes aos Planos Bresser e Verão e julgou parcialmente procedente o pedido quanto ao Plano Collor I. Recurso exclusivo da instituição financeira. Preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, impossibilidade jurídica do pedido e inadequação da via eleita corretamente rejeitadas. Documentação mínima apta a demonstrar a existência da conta poupança e o respectivo dia-base. Banco depositário que responde pelas diferenças de correção monetária incidentes sobre os valores não bloqueados, bem como sobre aqueles que permaneceram sob sua disponibilidade até a data do primeiro aniversário da conta, nos termos dos arts. 6º e 9º da Lei nº 8.024/1990. Plano Collor I. Incidência do IPC de 44,80% relativo a abril de 1990, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 298, 299, 300, 301 e 302. Prescrição vintenária das ações individuais que discutem diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, conforme os Temas 303 e 304 do STJ. Juros remuneratórios de 0,5% ao mês, atualização monetária pelo INPC e juros moratórios a partir da citação. Superação do sobrestamento antes determinado em razão dos Temas 264, 265, 284 e 285 do STF, sem repercussão apta a infirmar os fundamentos concretos da sentença no tocante ao acervo probatório já formado. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005187-16.2009.8.05.0274, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como apelado,
NESTOR RIBEIRO SANTOS,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios recursais devidos pela instituição financeira em favor do patrono do autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões , de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA